Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS PREPARATÓRIOS. DIFERENCIAÇÃO. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. PATAMAR. REDUÇÃO. METADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DETRAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Iniciada a fase de atos executórios com a conduta de destruição de obstáculo, no caso, quebra do cadeado, que protegia o bem objeto de crime (bicicleta), inviável a absolvição do réu sob o fundamento de que praticou apenas atos preparatórios.
2. Adequada e proporcional a redução da pena em 1/2 (metade) pela causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), uma vez que a interrupção dos atos executórios se deu na fase intermediária do “iter criminis”.
3. Encontrando-se o réu em liberdade, compete ao Juízo da Execução a detração do tempo da pena em virtude do período de prisão cautelar, como estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.
4. Recurso parcialmente provido.